Tribunal: STF
Processo: ARE 1549182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AGRESSÕES FÍSICAS CAUSADAS PELOS POLICIAIS MILITARES. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGALIDADE NÀO DEMONSTRADA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO VÁLIDO. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÈNCIA NÀO DEMONSTRADA. RECURSO NÀO PROVIDO. -NÃO SENDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE UMA INTIMA CONEXÃO ENTRE AS SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS E O EXAME DE CORPO DE DELITO DO DENUNCIADO, QUE FOI REALIZADO APÓS 06 (SEIS) DIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO. -SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO APELANTE, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. -SE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO, COM O PREENCHIMENTO DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL, A CONDENAÇÃO POR ESTE DELITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. -A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO MERECE CRÉDITO QUANDO NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER MOTIVO PARA INCRIMINAÇÃO DE INOCENTE, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. -A SIMPLES ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE O RÉU POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO. -PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÀO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI, LVII, LXIII e LXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente